Tribunal: TJBA
Processo: 0016745-48.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016745-48.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, JOSE ALFREDO CRUZ GUIMARAES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCIANA ABREU DANTAS FONSECA, PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, LUDMILA FARIA MAYER DA SILVEIRA, EVERTON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, ANA JULIA MOTA DE ANDRADE APELADO: CARLOS HENRIQUE STEFFEN Advogado(s): EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR, EURIPEDES BRITO CUNHA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE PREFERÊNCIA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Steffen, contra acórdão que rejeitou seus embargos anteriores, sustentando omissão quanto ao pedido tempestivo de julgamento presencial com sustentação oral, que fora inobservado pelo sistema, acarretando o julgamento do feito em sessão virtual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a inobservância do pedido de julgamento presencial formulado pelo embargante configura nulidade processual a ser reconhecida e sanada por esta Corte, considerando a natureza do recurso julgado em sessão virtual. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que o embargante efetivamente protocolizou pedido de preferência para julgamento presencial em 12/10/2024, antes da sessão virtual designada para o período de 29/10/2024 a 05/11/2024, conforme certidão exarada pela Secretaria desta Câmara. 4. A norma que autoriza a retirada do processo da sessão virtual tem por objetivo permitir ao advogado realizar sustentação oral. Ocorre que, na espécie, o julgamento que se pretende anular refere-se a embargos de declaração, não havendo previsão legal para sustentação oral nessa espécie de recurso. 5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa”. (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 6. Conquanto tenha havido equívoco no processamento do pedido da parte, não se configura o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade no julgamento virtual de embargos de declaração quando a parte requer preferência para sessão presencial, uma vez que não existe previsão legal para sustentação oral nessa espécie de insurgência. 2. A aplicação do princípio pas de nullité sans grief afasta a decretação de nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo decorrente do ato impugnado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 937, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.